Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706809-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIO HABKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0704710-13.2024.8.07.0001, ajuizado por Mario Habka em face de Bradesco Saúde S/A, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize a cobertura do tratamento prescrito e necessário ao paciente (leucaférese para manufatura das células e infusão após linfodepleção com fludarabina e ciclofosfamida em regime de internação hospital), nos moldes solicitados no relatório médico (ID: Num. 186187106), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A decisão encontra-se no ID: Num. 186416652 do processo de origem - PJe1. Em suas razões recursais (ID: Num. 56090718), a agravante/requerida relata que “o agravado é portador de “Linfoma Não Hodgkin difuso de grandes células B - CD5+ estadio clínico IIa - cadeia supraclavicular e cervical esquerda”. Aduz ter realizado tratamento em quatro ciclos de radioterapia de consolidação, cuja resposta não teria sido eficaz, incorrendo em recidiva. Ante a sua condição clínica, seu médico assistente lhe prescreveu tratamento de aplicação de células com CAR-T Cells, mediante o uso do medicamento YESCARTA (axicabtageno ciloleucel), sob a alegação de que o fármaco seria a única alternativa possível à melhora do quadro de saúde”, contudo, foi negado o fornecimento pelo plano de saúde. Alega, em suma, que (i) o medicamento YESCARTA (axicabtageno ciloleucel) não possui eficácia comprovada por órgãos técnicos nacionais (CONITEC e NATJUS) e internacionais (agências reguladoras dos Estados Unidos, da Escócia e do Reino Unido); (ii) não foi incorporado ao rol de procedimentos obrigatórios da ANS; (iii) não possui resultados conclusivos a longo prazo de seus malefícios, não tendo como se compelir a seguradora, limitada aos termos do contrato, a custeá-lo em detrimento de toda a massa segurada; (iv) uma única dose do medicamento pode custar 2 milhões de reais, sem contar as despesas hospitalares com transporte, internação e aplicação; (v) as circunstâncias do caso não satisfazem os requisitos de excepcionalidade ao rol da agência reguladora e que, além de desarrazoada a imposição de fármaco de tão alto custo à seguradora, não se revela cientificamente pertinente, pois o medicamento YESCARTA (axicabtageno ciloleucel) não ostenta comprovação científica quanto a fatores de eficácia e segurança, incorrendo em extravagante ônus à toda a massa segurada; (vi) o medicamento ainda não foi incorporado ao SUS; (vii) o valor da multa fixada (R$ 6.000,00) é exorbitante. Requer seja concedido o efeito suspensivo formulado, a fim de afastar qualquer obrigação de fornecimento do medicamento até o julgamento definitivo deste recurso. Subsidiariamente, que haja a minoração do valor da multa, e em patamar razoável. No mérito, requer a revogação da r. decisão recorrida. Preparo regular (ID: Num. 56090722). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O relatório médico de ID: Num. 186187106 (PJe1) comprova o diagnóstico, a necessidade e a urgência do tratamento prescrito (leucaférese para manufatura das células em e infusão após linfodepleção com fludarabina e ciclofosfamida em regime de internação hospital), considerando-se a gravidade do quadro clínico do autor. Confira-se: “Paciente Mario Habka, 68 anos, teve diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin difuso de grandes células B - CD5+ estadio clínico IIa - cadeia supraclavicular e cervical esquerda em Março de 2023. Foi submetido a tratamento com protocolo quimioimunoterápico R-CHOP e as datas foram as seguintes: C1D1 30/03/23 C2D1 20/04/23 C3D1 11/05/23 C4D1 01/06/23 Apresentou PET-CT interim em Maio de 2023 negativo. Foi optado por fazer o total de 4 ciclos seguido de radioterapia de consolidação dose de 30Gy com témino em Julho de 2023. Os PET-CTs subsequentes mostraram recidiva: PET-CT 10/23: Reaparecimento de metabolismo em linfonodo cervical E indeterminado - recidiva? PET-CT 15/01/24: Linfonodos cervicais hipermetabólicos bilaterais e mais proeminentes à E medindo até 3,8x2,5cm (SUV de até 8,1. Discreto hipermetabolismo na orofaringe (SUV até 4,9).Linfonodos axilares bilaterais à E (SUVmax 4,8). Liinfonodo hipermetabólico na regiao inguinal D (SUV 4). Surgimento de múltiplos linfonodos cervicais hipermetabólicos, sobretudo à E (Deauville 5). Portanto, trata-se de doença primariamente refratária, confirmada por biopsia de linfonodo realizada em 16 de Janeiro de 2024. Atualmente no Brasil encontra-se aprovada terapia com células CAR T do produto axicabtagene ciloleucel (axicel) pela ANVISA em bula para tratamento de segunda linha baseado no estudo ZUMA-7, um estudo randomizado, aberto e multicêntrico em pacientes adultos com doença primariamente refratária ou recidivada dentro de 12 meses após a conclusão da terapia de primeira linha que comparou quimioterapia de resgate seguido de transplante de medula óssea (terapia padrão) ou terapia com CAR-T cells. A sobrevida livre de eventos (EFS) foi significativamente maior no braço do axicabtagene ciloleucel com uma taxa de risco de 0,40 (IC 95%: 0,31; 0,51; valor p estratificado &lt;0,0001). A taxa estimada de EFS em 18 meses foi de 41,5% (IC 95%: 34,2; 48,6) no braço de axicel e 17,0% (IC 95%: 11,8; 23,0) no braço da terapia padrão. Também foi demonstrado ganho de sobrevida global em todos os subgrupos incluindo os pacientes acima de 65 anos, o caso do paciente acima. No subgrupo de pacientes de 65 anos ou mais, a mediana de sobrevida global em aqueles que receberam axi-cel versus terapia padrão foi de 43,5 meses (IC de 95%; 20,9-não avaliável [NE]) e 19,5 meses (IC del 95%; 12,3-NE ), respectivamente (HR, 0,691; IC del 95 %, 0,401-1,190). Mostrando os benefícios expostos acima, solicito, assim, leucaférese para manufatura das células em 08/02/24 e infusão após linfodepleção com fludarabina e ciclofosfamida em regime de internação hospital no dia 04/03/2024. Devido a quadro clínico da paciente, solicito URGÊNCIA nas tratativas. (...) CID-10 C83.3” Observa-se que o médico assistente atesta que o medicamento é imprescindível para assegurar a sobrevida do paciente, preenchendo, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Vale ressaltar, ainda, que cabe ao profissional médico que acompanha o agravado sugerir o tratamento mais adequado às suas condições específicas e pessoais. Ou seja, subentende-se que o profissional tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso concreto. Além disso, a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está demonstrada nos autos (ID: Num. 186313139) e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação de alto custo. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de constar do relatório médico. Desse modo, em uma análise inicial, entendo que é indevida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista, cujo medicamente deve ser coberto pelo plano de saúde. A propósito, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. ALTO CUSTO. AUMENTO DE SOBREVIDA DO PACIENTE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA. NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, pretendido na presente demanda, não é padronizado no SUS, possui registro na ANVISA e há indicação específica para pacientes com neoplasia de mama metastático. 2.1. Na demanda em análise, o laudo do médico assistente indicou o tratamento como imprescindível e urgente, com risco de morte. 3. Tendo por base as provas juntadas aos autos e o posicionamento do NATJUS, cabe fazer um cotejo com os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para averiguar o cabimento da pretensão do autor. 3.1. Há laudo médico segundo o qual foram adotados todos os procedimentos disponíveis no SUS para o tratamento do paciente, com a progressão de doença após uso de outro tratamento, esgotando as opções disponíveis. 3.2. De acordo com a renda comprovada, a parte não tem capacidade financeira de arcar com os custos do medicamento. 3.3. O medicamento possui registro na ANVISA e a indicação está em conformidade com a aprovada no registro. 3.4. Resta patente, então, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento do fármaco. 4. A nota técnica elaborada pelo órgão de apoio técnico ao judiciário se destina a dar suporte à tomada de decisões pelo órgão julgador, sem força vinculante, podendo o magistrado decidir de modo diverso, de acordo com o conjunto probatório constante dos autos. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e providos. Decisão reformada.” (Acórdão 1762153, 07175058820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, bem como o perigo da demora, uma vez que o estado de saúde do autor é bastante grave, havendo a necessidade do tratamento para evitar a evolução do quadro e o risco de morte. Registre-se, por oportuno, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois a recorrente poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Por fim, entendo que o valor da multa arbitrada se mostra razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador